Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ATUAÇÃO DA MESMA ADVOGADA NA AÇÃO INDIVIDUAL E NA AÇÃO COLETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM TÍTULO COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva, movido pela agravada. A decisão agravada rejeitou as seguintes alegações do ente fazendário: (i) ocorrência de coisa julgada por ajuizamento de ação individual anterior; (ii) inexigibilidade do título judicial; (iii) inexistência de valor incontroverso; e (iv) excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC.
1.1. O agravante postula o reconhecimento da coisa julgada oriunda da ação individual transitada em julgado, a inexigibilidade da obrigação por afronta ao art. 169, §1o, da CF, excesso de execução e inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada impeditiva do cumprimento individual de sentença coletiva, quando a parte ajuizou anteriormente ação individual com mesma causa de pedir e pedido, já transitada em julgado; (ii) determinar se é exigível a obrigação reconhecida na sentença coletiva diante da ausência de previsão orçamentária; e (iii) verificar a existência de excesso de execução, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de sentença judicial transitada em julgado, em ação individual anterior, com identidade de pedidos e causa de pedir, ajuizada pela mesma parte que busca se beneficiar da decisão coletiva, impede a execução do título coletivo, nos termos do art. 104 do CDC, dada a opção consciente, após a ciência inequívoca, pela via individual.
4. A ciência inequívoca da ação coletiva posterior, no caso concreto, fora confirmada pela identidade da representação processual da mesma advogada nos dois processos, sem pedido de suspensão da ação individual, tornando inviável a pretensão executória individual com base na sentença coletiva.
5. A atuação do sindicato como substituto processual não afasta a identidade subjetiva entre as ações, quando o direito material perseguido é titularizado pela mesma parte, o que atrai a incidência da coisa julgada material.
6. A interpretação sistemática do art. 104 do CDC, sob o regime opt out, impõe o respeito à escolha processual realizada pela parte, não sendo admissível sua reversão oportunista após resultado desfavorável na via individual, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de coisa julgada.
Tese de julgamento:
1. A parte que ajuíza ação individual com o mesmo objeto e causa de pedir da ação coletiva, enquanto inequivocamente ciente da existência de ambas as ações, e obtém decisão de mérito transitada em julgado, renuncia tacitamente à tutela coletiva, não podendo posteriormente executar o título oriundo da sentença proferida na ação coletiva.
2. A ciência inequívoca da ação coletiva posterior, configurada pela atuação da mesma causídica em ambos os processos, sem pedido de suspensão da ação individual anterior no prazo legal, impede o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva, nos termos do art. 104 do CDC.
3. A identidade de direitos perseguidos, mesmo com distinção formal de partes entre ação individual e coletiva, atrai a incidência da coisa julgada material, quando configurada a substituição processual.